Tribunal: STF
Processo: ARE 1497314
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Constou, para fins de esclarecimento, que o Tema 942 da Repercussão Geral não se aplica ao caso “uma vez que, quando da apreciação do leading case RE 1.014.286, a Corte Superior manifestou-se no sentido de que o artigo 40, §4°, III, da Constituição Federal não se aplica aos agentes penitenciários” (doc. 9).



    O agravante alega que:  



    em momento algum citou lei local, ou a causa depende da análise de lei local. Ademais, o próprio artigo tido por violado é suficiente para analisar a controvérsia, ou seja, o artigo 40, §4º incisos II e III da CF.



    [...]



    No caso da recorrente, promoveu-se a valoração das provas diante das razões e conclusões (expressas) do acórdão recorrido, não havendo que se falar em violação da Súmula 279 do STF (doc. 10).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional local constante dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator